Tribunal: TJBA
Processo: 0000130-16.2009.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000130-16.2009.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GIVANIA QUEIROZ DO CARMO

Advogado(s)
:
GIVANIA QUEIROZ DO CARMO

APELADO: MARIVALDA OLIVEIRA CRUZ

Advogado(s)
:
PEDRO ARGEMIRO CARVALHO FRANCO, DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. JULGAMENTO APÓS SENTENÇA DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, proferida quase 16 (dezesseis) anos após a sua propositura e depois de sentenciado o processo principal, julgou procedente o incidente de impugnação ao valor da causa. A apelante pleiteia a reforma da decisão, alegando a ocorrência de preclusão, e requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se: (i) é possível o julgamento de incidente de impugnação ao valor da causa após a prolação de sentença de mérito no processo principal, e (ii) se a apelante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. O incidente de impugnação ao valor da causa, por sua natureza, deve ser resolvido antes da sentença de mérito. O julgamento tardio, ocorrido anos após a propositura do incidente e, mais grave, após o esgotamento da jurisdição na ação principal, viola os princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e do devido processo legal.

4. A inércia do juízo em apreciar a impugnação em tempo oportuno, somada ao prosseguimento do feito com o recolhimento das custas com base no valor inicialmente atribuído, gerou na parte a legítima expectativa de que a questão estava superada, operando-se a preclusão para o magistrado.

5. A decisão extemporânea que altera a base de cálculo das custas e honorários após a sentença de mérito configura "decisão surpresa", vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil, por subtrair das partes a oportunidade de se manifestarem sobre as consequências do ato judicial.

6. A concessão da gratuidade de justiça é devida quando a parte demonstra a alteração superveniente de sua capacidade financeira, corroborando a declaração de hipossuficiência com documentos que evidenciam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, com efeitos ex nunc, e desconstituir a sentença que julgou procedente a impugnação ao valor da causa, extinguindo o incidente, com resolução de mérito, em razão da preclusão.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 10 e 99, § 3º.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E PROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01